Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A pretexto de omissões, os embargantes apresentam mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pela 1a Turma Cível. Essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
3. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o Julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.